Tribunal: STM
Processo: 7000890-26.2020.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000890-26.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
SUSCITANTE: 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM
SUSCITADO: 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
ADVOGADA: LAÍS GASPAROTTO JALIL GUBIANI (OAB: RS79667)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, decidindo o conflito, declarou o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
competente para processar o feito, nos termos do art. 6º do CPM, c/c art. 85,
inciso I, alínea "c", e art. 94, do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 7000890-26.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
SUSCITANTE: JUIZ FEDERAL DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM
SUSCITADO: JUIZ FEDERAL DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TEORIA DA
UBIQUIDADE. PREVENÇÃO.

Os Juízos Suscitante e Suscitado apontam os fatores em
virtude dos quais entendem que o crime não teria sido
praticado em território sujeito às suas jurisdições.

Segundo se infere da Decisão em que suscitou o Conflito, o
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM (Santa Maria/RS)
considerou que o delito de estelionato previdenciário teria,
em tese, ocorrido em Porto Alegre/RS (1ª Auditoria da 3ª
CJM), local onde teriam sido praticados atos comissivos
e/ou omissivos.

O Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (Porto Alegre/RS)
entendeu que o referido delito teria, em tese, sido
praticado "no local onde se produziu ou deveria produzir-se
o resultado".

A teoria da ubiquidade, prevista no art. 6º do CPM, permite
concluir que o delito foi praticado nos territórios de ambas
as jurisdições.

No caso de dois ou mais juízes igualmente competentes, a
regra de competência aplicável à hipótese é a da
prevenção.

Verificando-se que o IPM que deu origem à Ação Penal nº
7000126-72.2019.7.03.0103 tramitou na 1ª Auditoria da 3ª
CJM, localizada em Porto Alegre/RS, Juízo em que a
Denúncia também foi recebida, em 28/8/2019, há que
decidir pela competência deste Juízo para processar o feito,
nos termos do art. 6º do CPM, c/c art. 85, inciso I, alínea
"c", e art. 94, do CPPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
declarar o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM competente para processar o
feito.

Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, no qual figura como
Suscitante o Juiz Federal da Justiça Militar 3ª Auditoria da 3ª CJM,
com sede em Santa Maria/RS, e como Suscitado o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, com sede em Porto Alegre/RS
(Evento 1).

O vertente conflito foi suscitado pelo Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
após a declinação de competência do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM
em favor daquele.

O feito decorre da Ação Penal Militar 7000126-72.2019.7.03.0303,
instaurada em desfavor de JOSÉ RINALDO BILO MARTINS, denunciado
como incurso no art. 251, caput, CPM. A inicial acusatória, oferecida em
19/08/2019 e recebida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM em
28/8/2019, descreve os seguintes fatos delituosos:

"O denunciado ingressou no Exército em 1º/3/1993 e foi
reformado como Soldado em 14/2/1997, tendo como
motivação: incapacidade definitiva para o serviço militar
(evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 26).

Em 2009 obteve a melhoria do benefício de pensão,
passando a perceber proventos equivalentes aos de
terceiro sargento e a implementação do auxílio-invalidez,
conforme sentença prolatada pelo Juizado da 2ª Vara
Federal e Juizado Especial Federal Civil Adjunto de Santo
Angelo, nos autos da Ação nº 2006.71.05.008924-4/RS:

'Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e, no
mérito, julgo procedentes os pedidos expressos na
inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do inciso 1 do artigo 269 do Código de
Processo Civil, para condenar a União no pagamento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
ao autor, a contar da data da citação da ré
(consoante expresso pedido do autor), (1) de
proventos com base no soldo correspondente ao
grau hierarquicamente imediato ao que possuía
na ativa (terceiro sargento), bem assim (2) do
auxílio-invalidez.' (evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 80)

A revisão da pensão teve como fundamento o diagnóstico
de doença psiquiátrica incapacitante para o exercício
de qualquer atividade remunerada:

'No caso em apreço, a incapacidade do autor se
subsume ao inciso V do artigo 108 da Lei nº 6.880/80
( alienação mental) e o incapacita para todo e
qualquer trabalho, fazendo jus, portanto, ao
recebimento de soldo corresponder ao grau
hierárquico imediatamente superior ao ocupado na
ativa, consoante norma inserta no parágrafo 1° do
artigo 110 da Lei de Regência.' (evento 1 - 2-IP-
PROCE, fl. 78) (grifamos)

Não obstante, durante o período de 24/09/2007 a
27/08/2015 o denunciado exerceu atividade remunerada,
com vínculo empregatício, na empresa Rudder (evento 1 -
2-IP-PROCE, fls. 119 a 130).

Em face dessa situação, no curso de processo investigatório
promovido pelo Tribunal de Contas da União foi instaurado
processo de sindicância pelo Comando da 3ª Região
Militar, que determinou a suspensão do pagamento de
auxílio-invalidez, a instauração de Processo Administrativo
de Ressarcimento ao Erário e a abertura de Inquérito
Policial Militar para verificar os indícios de crime militar
(evento 1 - 6-DILIGENCIAS, fl. 41).

O denunciado assinou Termo de Reconhecimento de Dívida
no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), em 5 de
julho de 2017 (evento 1 - 6-DILIGENCIAS, fl. 68).

A solução do Processo Administrativo de Ressarcimento ao
Erário apurou a dívida de R$ 87.250,70 (valores
atualizados à época) e determinou que fossem efetuados
descontos na folha de vencimentos do denunciado até a
quitação do débito (evento 1 - 6-DILIGENCIAS, fl. 77).

Em Perícia Contábil lavrada em 7 de dezembro de 2017, foi

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
apurado o valor de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e
cinco mil, duzentos e quatro reais e setenta e dois
centavos), referente ao recebimento indevido do benefício
de auxílio-invalidez pelo denunciado (evento 14, fl. 93).

A solução do Inquérito Policial Militar promovido pelo
Comando da 3ª Região Militar apontou indícios de
cometimento de crime militar.

(...)

2. Ante o exposto DECIDO:

a. concordar com o parecer do Encarregado do
presente IPM, entendendo haver elementos
probatórios suficientes nas provas acostadas aos
autos, que apontam indícios do cometimento de
crime militar, correspondente ao recebimento de
valores indevidos referentes a auxílio-invalidez, bem
como a simulação de doença incapacitante com o fim
de almejar, ilicitamente a vantagem da reforma e do
benefício do auxílio-invalidez, cuja autoria é
imputada ao Sd Rfrm JOSÉ RINALDO BILO
MARTINS;

b. indiciar o Sd Rfrm JOSÉ RINALDO BILO
MARTINS pelo possível cometimento de crime
militar, pelo fato de ter-se apropriado
indevidamente de valores pertencentes à União,
utilizando-se do ardil da simulação de quadro
mórbido incapacitante, conduzindo a
Administração Militar e o próprio juízo da 2ª Vara
Federal de Santo Ângelo ao erro, diante da
comprovada capacidade laborativa que possuía,
demonstrada no próprio exercício de atividade
laboral;" (evento 1 - 3 - RELT, fl. 5)

Em novas diligências, o MPM confirmou a prática de crime
militar na conduta do denunciado, eis que logrou obter a
concessão indevida do benefício de auxílio-invalidez,
mantendo em erro o Poder Judiciário Federal e o Exército
Brasileiro, mediante a interposição de ação judicial sem
que houvesse qualquer incapacidade mental para fins de
inaptidão para atividades laborativas civis, tendo em vista o
exercício de atividade remunerada em plenas condições
durante o período de 24/09/2007 a 27/08/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32

Por assim agir, o denunciado causou prejuízo à
Administração Militar, apurado em R$ 295.204,72
(duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quatro reais e
setenta e dois centavos), cometendo o crime de estelionato.

Assim, o denunciado incide nas penas do artigo 251, caput,
do CPM.

Ex positis, o Ministério Público Militar requer que,
recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado
citado para se ver processar e julgar até final
condenação.".

Em despacho de 17/02/2021, requisitei as pertinentes informações a
PGJM e aos Juízos em conflito, na forma dos art. 116 e 117, CPPM,
c/c os §§ 2º e 3º, do artigo 106, RISTM (Eventos 12 e 13).

Nas informações, prestadas pelo Suscitante (Juiz Federal da 3ª
Auditoria da 3ª CJM), este relata o que se segue (Evento 14):

"(...)

12 - Após a efetiva citação do acusado, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército junto à 1ª Auditoria
da 3ª CJM, durante sessão designada para a oitiva de
testemunha, no dia 13 de março de 2020, deliberou
favoravelmente à instauração do Incidente de Insanidade
Mental nº 7000022-46.2020.7.03.0103, distribuído pela
Defesa do acusado (eventos 68 e 71 da APM).

13 - Posteriormente, em 19 de agosto de 2020, durante a
sessão do CPJ/Ex (em Porto Alegre), na qual seriam
apreciados os quesitos formulados pelas partes, no bojo do
incidente de insanidade acima referido, foi determinada
vista para manifestação acerca da competência do Juízo da
1ª Auditoria da 3ª CJM para apreciar os fatos investigados
(evento 93 da APM).

14 - Em suas manifestações, a Defesa constituída pugnou
pela manutenção da competência daquele Juízo para
processar e julgar o feito, enquanto o Ministério Público
Militar, em Porto Alegre, manifestou-se pela competência
desta 3ª Auditoria da 3º CJM, em Santa Maria, RS, tendo o
CPJ/Ex (constituído perante aquele Juízo) decido pelo
declínio de competência para este Juízo (eventos 99, 103,
115 e 116 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32

15 - Redistribuída a presente ação penal nesta 3ª Auditoria
da 3º CJM, foi determinada vista ao Ministério Público
Militar, em Santa Maria, e novamente à Defesa constituída,
manifestando-se ambos pela competência da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, para o processamento e julgamento dos fatos
em análise, tendo o Parquet requerido que fosse suscitado
conflito negativo de competência, perante o Superior
Tribunal Militar (ev.1, doc.2 e 3 do CJ).

16 - Em sequência, a arguição das partes foi submetida à
deliberação do Conselho Permanente de Justiça desta 3ª
Auditoria da 3ª CJM, nos termos do artigo 125, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, tendo o Colegiado
acolhido o pedido, suscitando conflito negativo de
competência perante esse Egrégio Superior Tribunal
Militar (ev.150 da APM), o que motivou a distribuição do
Conflito de Competência nº 7000890-26.2020.7.00.0000.".

Nas informações prestadas pelo Suscitado (Juiz Federal da 1ª
Auditoria da 3ª CJM), o Magistrado manifestou-se no seguinte teor, in
verbis: (Evento 15)

"(...)

6. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, em sessão realizada no dia
29/09/2020 (Eventos 115 e 116), declinou a competência
para a apreciação dos fatos em questão ao Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, sob o fundamento de que, em se
tratando de estelionato previdenciário, a consumação do
delito ocorre quando o valor é depositado na conta
corrente do beneficiário e que, no caso em concreto, a
agência bancária em que foram efetuados, pela
Administração Militar, os depósitos dos valores referentes
ao benefício do auxílio-invalidez localiza-se no município de
Santiago/RS, pertencente à jurisdição da 3ª Auditoria da 3ª
CJM.

7. As partes não recorreram da decisão (Evento 124 da
APM) e, em consequência, a Ação Penal Militar e o
expediente de Incidente de Insanidade Mental foram
remetidos à 3ª Auditoria da 3ª CJM (Eventos 125 e 60,
respectivamente).".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por atuação do Subprocurador-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
Geral CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, é de parecer que o
Conflito Negativo de Competência seja deferido para declarar
competente o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (Evento 18).

É o Relatório.

VOTO

A questão é de fácil desate, conforme se verificará.

Como se sabe, o art. 85 do CPPM estabelece que a competência no foro
militar será determinada:

(...)

I - de um modo geral:

a) pelo lugar da infração;

b) pela residência ou domicílio do acusado;

c) pela prevenção;

II - de modo especial, pela sede do lugar de serviço.

Igualmente é de conhecimento de todos que, assim como o CP comum, a
teoria adotada pela legislação penal militar para definir o lugar da
infração constitui a denominada teoria mista ou da ubiquidade,
segundo a qual, nos termos do art. 6º, do CPM:

Considera-se praticado o fato, no lugar em que se
desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e
ainda que sob forma de participação, bem como onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes
omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que
deveria realizar-se a ação omitida.

Assim, ao que se vê, para a referida teoria, o lugar do crime é tanto o
local onde ocorreu a ação ou omissão como também onde se deu o
resultado.

Nessa esteira, no caso dos autos, os Juízos Suscitante e Suscitado
apontam os fatores em virtude dos quais entendem que o crime não
teria sido praticado em território sujeito às suas jurisdições.

Na toada, segundo se infere da Decisão em que suscitou o Conflito, o
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM (Santa Maria/RS) considerou que o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
delito de estelionato previdenciário teria, em tese, ocorrido em Porto
Alegre/RS (1ª Auditoria da 3ª CJM), local onde teriam sido praticados
atos comissivos e/ou omissivos.

Doutra feita, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (Porto Alegre/RS)
entendeu que o referido delito teria, em tese, sido praticado "no local
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado". A seu aviso, o
citado lugar seria o município de Santiago/RS (jurisdição da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, situada em Santa Maria/RS), onde se localiza a agência
bancária em que teriam sido efetuados os depósitos dos valores
referentes ao benefício do auxílio-invalidez, pela Administração Militar.

Ocorre que, como visto, a teoria da ubiquidade, prevista no art. 6º do
CPM, permite concluir que o delito foi praticado nos territórios de
ambas as jurisdições.

Dessa forma, no caso de dois ou mais juízes igualmente competentes, a
regra de competência aplicável à hipótese é, sem sombra de dúvidas, a
da prevenção, consoante o disposto no art. 94 do CPPM, a seguir
transcrito:

Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre
que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente
competentes ou com competência cumulativa, um deles
tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia.

Por conseguinte, verificando-se que o IPM que deu origem à Ação
Penal nº 7000126-72.2019.7.03.0103 tramitou na 1ª Auditoria da 3ª
CJM, localizada em Porto Alegre/RS, Juízo em que a Denúncia
também foi recebida, em 28/8/2019, há que decidir pela competência do
Juízo da 1ª Auditoria, da 3ª CJM para processar o feito.

Nesse sentido, leiam-se os julgados a seguir transcritos:

"Conflito negativo de competência. Atuação de várias
Circunscrições Judiciárias Militares. Prevenção. As
condutas apuradas no IPM foram perpetradas perante a
jurisdição da 2ª Auditoria da 3ª CJM, onde o Indiciado,
supostamente, falsificou dado do seu comportamento nas
folhas de alterações. Na 4ª Auditoria da 1ª CJM, por ter,
em tese, cometido crime de estelionato, logrou êxito na
promoção indevida. Por último, na Auditoria da 11ª CJM,
local em que foram descobertas as irregularidades, após
suposta tentativa do cometimento de novo crime de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32
estelionato. In casu, todas as Auditorias são
competentes para o processamento e julgamento do
Feito, tendo sido atribuído ao Juízo da 1ª Auditoria da
11ª CJM a realização do primeiro ato processual.
Considerando que vários Órgãos jurisdicionais são
igualmente competentes, o presente conflito negativo
de competência deve ser resolvido pela prevenção, ex
vi do art. 85, inciso I, alínea c, c/c os arts. 94 e 95,
alínea c, todos do Código de Processo Penal Militar.
Declara-se a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, sediada em Brasília/DF, porquanto foi nesse Juízo que
se realizou a primeira atuação jurisdicional no Feito, bem
como, no âmbito dessa Auditoria ocorreu a maior parte das
investigações, produzindo-se, inclusive, prova pericial,
somando-se o fato de o Indiciado trabalhar e residir nesta
Capital. Decisão unânime." (Grifos nossos) (Superior
Tribunal Militar. Conflito de Competência nº 0000108-
40.2014.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 11/03/2015,
Data de Publicação: 25/03/2015)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TEORIA DA
UBIQUIDADE. PREVENÇÃO. Conflito Negativo de
Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, em relação ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM. Delito
de estelionato consistente na obtenção de vantagem ilícita
por meio de fraude, em prejuízo da Administração Militar.
Apesar dos Indiciados manterem união estável, simularam
o casamento da mulher com o pai do companheiro, oficial
reformado do Exército, idoso e muito doente, com o único
intuito de obter pensão após a morte . A suposta fraude
teve início em Porto Alegre, com o casamento
simulado e a solicitação da habilitação à pensão
militar, e se consumou em São Francisco de Assis,
com o recebimento da vantagem em tese ilícita. A
legislação castrense consagra o princípio da
ubiquidade (art. 6º do CPM), aplicando-se o critério
da prevenção para solucionar o conflito (art. 94, c/c o
art. 88, ambos do CPPM). Precedentes. Declarada a
competência do Juízo suscitado, primeiro a atuar no feito.
Unânime." (Grifos nossos) (Superior Tribunal Militar.
Conflito de Competência nº 0000080-72.2014.7.03.0203.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 30/10/2014,
Data de Publicação: 10/11/2014)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 15/04/2021 16:51:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666bdb32

É o quanto basta.

Ante o exposto, decido o conflito, declarando o Juízo da 1ª Auditoria,
da 3ª CJM competente para processar o feito, nos termos do art. 6º do
CPM, c/c art. 85, inciso I, alínea "c", e art. 94, do CPPM.